Tribunal: TJDFT
Processo: 0038185-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO. CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não atendida a ordem judicial de emenda à inicial, torna-se impossível o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, descumpriu a determinação de juntada de documento que comprove o ato de nomeação dos representantes da empresa exequente, restando ausente pressuposto de constituição, bem como de desenvolvimento regular e válido (artigo 485, inciso IV do CPC), já que nada manifestou dentro do prazo concedido para tanto, sobretudo por não haver qualquer irregularidade na intimação para tanto.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.